Tribunal: TJDFT
Processo: 0812817-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que pretende o recebimento de diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria da servidora. Narrou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aposentada em 23/01/2018. Aduziu que quando da aposentadoria tinha 9 (nove) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu o pagamento de forma parcelada no período de novembro/2019 a outubro/2022. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foi excluído da base de cálculo o auxílio saúde e o auxílio alimentação. Pontuou ter recebido o montante referente à licença prêmio por assiduidade de forma parcelada, sem a devida atualização de valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71400113). Ofertadas contrarrazões (ID 71400116.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no questionamento quanto à da pretensão autoral.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que apesar de o pagamento ter se iniciado em 2019, a autora somente pôde verificar os erros cometidos pelo ente público em outubro de 2022 com o encerramento do crédito, no mês 10/2022. Sustentou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do pagamento da última parcela da LPA, não havendo que se falar em prescrição. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com os documentos constates dos autos, a requerente aposentou-se em 23/01/2018 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 11/2019.
7. A presente demanda foi proposta em 11/12/2024. Prescrita a pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
8. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, a autora tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.